Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-10.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO - CPF: 020.085.441-09 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002992-10.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO
contra acórdão que desproveu o seu agravo interno
.

O embargante,
EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO,
sustenta que o

acórdão padece de contradição e omissão, uma vez que não houve pedido de condenação ao pagamento do valor máximo previsto em Lei, mas, sim, que a embargada fosse condenada de acordo com a apuração da perícia.

Alega que é vedado ao
Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado

Aduz que a decisão é
extra petita
ao passo que a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o Juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, violando o artigo 337, § 5o, do CPC.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso, conferindo-lhe efeito modificativo, a mesma, do ora embargante, ou quando não, esclareça todos os pontos omissos e obscuros, apontados. (id. 126408696)

A embargada apresentou contrarrazões. (id. 127539189)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO
contra acórdão que desproveu o seu agravo interno, para suprir contradição e omissão no julgado
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara de Direito Privado, em especial sobre a necessidade de readequar ônus sucumbencial.

Eis o trecho do voto:

“(...)

Como mencionado, pretende o agravante,
EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO,
reformar a decisão monocrática que deu provimento parcial ao
recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

A apelante pretende afastar a condenação da verba de seguro DPVAT, por ausência de prova do nexo causal entre a lesão e o acidente automobilístico noticiado nos autos.

Não merece reparos a sentença neste ponto, tendo em vista que os documentos que instruíram a inicial, isto é, Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Médico, requerimento administrativo e exame de imagem, onde todos demonstram o nexo causal entre a lesão e o acidente.

Além disso, o laudo pericial confirmou e graduou a lesão, de forma inconteste (Id. 110602952).

Não bastasse isso, o MM. Juiz, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, apreciou as provas existentes nos autos livremente e de forma fundamentada.

Acerca do tema, a doutrina nos ensina “O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado das as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos ”(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, foi comprovado nos autos que o apelado sofreu acidente de trânsito, queda de motocicleta, teve lesão permanente no ombro esquerdo, que deve ser indenizado como apurado e graduado em laudo pericial, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT. Ação de cobrança. DPVAT. Nexo causal demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelos demais documentos, confirmados pelo laudo pericial. Verba honorária mantida. Apelo não provido.” (Apelação Cível No 70078184488, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 30/08/2018)

(...)

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. A apelante alega que o autor teve deferido o pedido da indenização referente ao Seguro DPVAT, porém foi no valor equivalente à lesão apurada em perícia e não no patamar máximo do pedido. Entende que deve ser invertido o ônus de sucumbência, para que a condenação recaia somente sobre o apelado, porque este teria decaído da maior parte de seus pedidos, revejo o entendimento anterior desta Relatoria sobre a matéria, para afastar a aplicação da Súmula n.o 326 do STJ, visto que esse enunciado trata dos danos morais.

Apesar de o pagamento do seguro DPVAT ser uma espécie de indenização, a Lei n.o 6.194/1974 (que regula sobre esse pagamento) possui tabela que estabelece os valores das indenizações, com graduações proporcionais máximas para cada região do corpo, sendo certo que o laudo pericial a ser elaborado em Juízo avaliará o grau da respectiva lesão.

Destarte, embora a confirmação do grau da lesão dependa do laudo pericial, o segurado ao ingressar com a ação tem ciência de qual é a região do corpo lesionada, por isso deve ater seus pedidos ao valor máximo correspondente à essa região, que pode ser de 70% (setenta por cento); 50% (cinquenta por cento); 25% (vinte e cinco por cento) ou 10% (dez por cento) sobre o valor do teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, no caso ora analisado, a lesão suportada ocorreu no ombro esquerdo, que na tabela o valor máximo da indenização prevista corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o teto, por isso o valor da ação deveria apontar o montante máximo de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), sobre o qual seria calculado o grau da invalidez após a emissão do laudo pericial, na hipótese atribuiu o grau de 50% (cinquenta por cento), de modo que o cálculo apurou ser o valor da indenização de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, bem abaixo do pedido inicial, e abaixo também do valor máximo atribuído às lesões ocorridas no membro lesionado.

Logo, ao pleitear a indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao invés do correspondente à lesão de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), o apelado se valeu de pedido que não poderia ser procedente, de modo que ante a parcial procedência, imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A propósito: “AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo.” (TJMT, AP n.o 1020112-71.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 21/07/2020)

Diante disso, a se considerar que a apelante distou em 30% (trinta por cento) sobre o valor máximo que poderia ter pleiteado, conforme o percentual máximo da invalidez para a região lesionada, é que a sucumbência, neste caso, deve ser recíproca.

(...)”

O agravante pretende modificar a decisão agravada, em síntese, sob o argumento de que teve seu pedido integramente deferido e que em momento algum pleiteou a indenização no teto máximo.

Todavia, como mencionado na decisão agravada, não é o que se apresenta nos autos.

O agravante em sua petição inicial deduziu:

“
No que se atine a existência da prova da invalidez e o nexo causal,
a reclamante desde já junta toda a documentação médica fornecida até o momento, comprovando que a lesão da reclamante é permanente no grau maior, ou seja, 100%
e em momento oportuno, no único caso de haver mais documentações fornecidas ao longo do tratamento médico, a reclamante juntará as documentações comprobatórias que serão fornecidas ao longo de tempo considerando o grau da lesão sofrida e o tratamento médico necessário,
devendo ser usado este percentual de 100%, para fins de cálculo,
caso a ré, seja revel ou ainda no caso de contestar este requerimento específico e não fazer prova em sentido contrário, devendo ser aplicado a confissão ficta.

(...)

A reclamante, sabendo que a Lei que rege o Seguro Obrigatório, Lei 6.194/74, tem como parâmetro o valor da indenização em R$ 13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais),
vem a parte reclamante requerer a este MM. Juízo a prestação jurisdicional, a fim de que lhe seja concedido o direito de receber da Requerida o valor teto fixado em Lei
, valor este que deverá ser acrescidos com os juros legais de mora no percentual de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação, mais correções monetárias a contar do adimplemento parcial de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor sobre o valor devido.

(...)”

Como se vê a decisão ora agravada foi proferida com observância aos argumentos trazidos por ambas as partes, e, no caso, o agravante pleiteou sim a indenização no teto máximo.

(...)”

Das razões dos embargos de declaração, verifica-se nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022